Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. FUNCEF. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Tratando-se de débito decorrente de obrigação positiva (pagamento de prestações), líquida (valores determinados em contrato) e com termo certo (datas de pagamento pré-estabelecidas), os encargos moratórios (atualização monetária, juros moratórios e multa contratual) devem incidir desde o inadimplemento da obrigação se não houver estipulação contratual ou legislação específica em sentido diverso. Superior Tribunal de Justiça. Artigo 397 do Código Civil.
2. Na hipótese, aplica-se a regra do art. 397, caput do Código Civil já que não há legislação específica, dispondo de modo diverso, e cláusulas de ambos os instrumentos de mútuo definem juros de mora e multa contratual, estabelecendo sua incidência a partir do vencimento de cada prestação. 2.1. Lado outro, planilhas demonstrativas do débito trazem os valores individualizados de cada prestação inadimplida, atualizados monetariamente e acrescidos de multa contratual, juros de mora e juros remuneratórios desde a data do respectivo vencimento até o dia 19/11/2019. Ou seja: o inadimplemento de cada prestação já foi calculado nas planilhas demonstrativas de débito, não se podendo admitir nova incidência dos consectários legais. Dessa forma, a correção monetária e os juros de mora devem incidir sobre o valor da condenação – R$167.213,20 (cento sessenta e sete mil duzentos e treze reais e vinte centavos) – a partir de 20/11/2019, dia seguinte ao que ocorreu a última atualização da dívida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.